Tribunal: TJMT
Processo: 1018880-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018880-40.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALEX FAGUNDES DO AMARAL - CPF: 992.344.161-04 (ADVOGADO), ESPOLIO DE FELIPE BENTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como FELIPE BENTO DOS SANTOS - CPF: 074.032.596-53 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA DOIS CORACOES S/A - CNPJ: 03.502.895/0001-50 (EMBARGADO), MEIRE JOSE DOS SANTOS - CPF: 240.686.596-72 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE FELIPE BENTO DOS SANTOS (EMBARGANTE), ESPOLIO DE FELIPE BENTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como FELIPE BENTO DOS SANTOS - CPF: 074.032.596-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MEIRE JOSE DOS SANTOS - CPF: 240.686.596-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE PAIVA LENZA - CPF: 942.614.311-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), CASSIUS VILARINHO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - CPF: 031.258.981-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– OMISSÃO E
ERRO MATERIAL
– INOCORRÊNCIA
–

COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO
-
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
-
PRENTENSÃO DE ANULAR A SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– ARTIGO
966, § 4o do CPC
/15 -

PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 -EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e
o erro material
apontad
o
s pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2.
O princípio da boa-fé objetiva veda o chamado "
venire
contra
factum

proprium
" decorrendo daí que ninguém pode contrariar um comportamento praticado anteriormente, pois tal mudança de orientação quebra a expectativa antes gerada, com ofensa à lealdade contratual.

3.
Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

4
. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

ESPÓLIO DE FELIPE BENTO DOS SANTOS
, neste ato representado por seu inventariante
RAFAEL DE PAIVA LENZA
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID no 240309658

objetivando sanar suposta omissão
e erro material
que estaria
m
maculando o v. acórdão de
ID no 238847159
que
negou
provimento
ao
Recurso de Agravo de Instrumento no
1018880-40.2023.8.11.0000
,
que na

Ação de Cumprimento de Sentença no. 0003269-31.2005.8.11.0021
, ajuizada pela
AGROPECUÁRIA DOIS CORAÇÕES S/A,
contra o ora embargante e
MEIRE JOSÉ DOS SANTOS
, rejeitou a impugnação ao acordo extrajudicial em cumprimento de sentença, homologando
-o
por sentença, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC/15.

Em suma,
o embargante fez um resumo suscinto dos fatos, alegando que o v. acórdão se mostra omisso, na medida
que
não foi apreciado o pedido expresso de nulidade de todos os atos processuais realizados após o falecimento de Felipe Bento dos Santos, incluindo a homologação do acordo sem a anuência de todos os herdeiros, conforme solicitado no item (a) dos pedidos finais.

Pondera que, além disso, o acórdão embargado incorre em erro material ao conter a menção no relatório do acórdão de que o
ESPÓLIO DE FELIPE BENTO DOS SANTOS
seria parte no cumprimento de sentença, quando os documentos constantes nos autos demonstram que tal referência é imprecisa, sendo o cumprimento de sentença direcionado a
FELIPE BENTO DOS SANTOS
em vida.

Igualmente, informa que há erro de fato gravíssimo ao admitir como que o cumprimento de sentença foi ajuizado contra o
ESPÓLIO DE FELIPE BENTO DOS SANTOS
, quando, na verdade, a
ação foi movida contra ele em vida, sem que houvesse regularização do polo passivo após seu falecimento.

Na concepção do embargante, a decisão embargada apresenta omissão, erro material e erro de fato, ao deixar de apreciar a nulidade dos atos processuais realizados após o falecimento de
FELIPE BENTO DOS SANTOS
, e ao admitir a inexistente regularização do polo passivo e anuência dos herdeiros ao acordo homologado.

Enfatiza ainda que
foi noticiad
a
a morte do Réu
FELIPE BENTO DOS SANTOS
em agosto de 2022, ou seja, antes do requerimento para a homologação acordo, mas o MM. Juiz não suspendeu
com base
no artigo 313, §§ 1o e 2o, do CPC/15, que determina a suspensão do processo em razão do falecimento de uma das partes.

Sustenta também
omissão no acórdão ao
não se manifestar sobre a aplicação do art. 117 do CPC/15, que estabelece que, no litisconsórcio unitário, as ações ou omissões de um litisconsorte não podem prejudicar os demais, podendo apenas beneficiá-los
e
, no caso em questão, a transação firmada entre
MEIRE JOSÉ DOS SANTOS
e a agravada, sem a anuência do espólio e dos demais herdeiros, não poderia produzir efeitos válidos em relação ao espólio. A homologação do acordo viola o princípio da unitariedade, pois gera decisões distintas para litisconsortes que deveriam compartilhar o mesmo destino no processo.

No mais, ressalta que
o
erro material é claro no trecho do v. acórdão que menciona o espólio como parte no cumprimento de sentença, o que não é correto, dado que a ação foi ajuizada enquanto Felipe Bento dos Santos ainda estava vivo. Após seu falecimento, era necessário proceder à habilitação do espólio, o que não ocorreu no caso em questão. Que essa contradição entre a sentença originária e o acórdão configura erro material grave, pois ocorrendo a morte de qualquer das partes, era dever do
MM. Jui
z
suspender o processo e determinar a realização da sucessão processua
l.

Afirma q
ue a correção do erro material é imprescindível para garantir a coerência interna da decisão e prevenir futuras nulidades. Ao reconhecer que o cumprimento de sentença foi ajuizado contra FELIPE BENTO DOS SANTOS em vida, e que houve omissão na regularização do polo passivo após seu falecimento, torna-se claro que os atos praticados sem a habilitação do espólio são nulos. A manutenção do erro material pode gerar incertezas sobre a legitimidade do espólio e a validade dos atos processuais, dado que o espólio somente poderia ser parte após a devida habilitação.

Concluindo, discorreu sobre erro de fato, este caracterizado quando o julgador admite como verdadeiro um fato inexistente ou desconsidera um fato comprovado nos autos.

Por fim,
requer
sejam conhecidos e providos, para suprir as omissões verificadas, corrigir os erros materiais e erros de fato apontados, e, por via de consequência, que seja declarada a nulidade de todos os atos processuais praticados após o falecimento de FELIPE BENTO DOS SANTOS, incluindo o acordo homologado por sentença, por ausência de regularização do polo passivo e anuência dos herdeiros, conforme certidão de óbito.
Ainda,
prequestiona

os dispositivos legais
indicados nos
aclaratórios
.

Nos termos da certidão de
ID no 243569678
, decorreu o prazo legal sem apresentação das contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados
os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes
”

(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),
o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso em comento,
reanalisando os autos principais na origem desde seu princípio, verifica
-se
que a embargada
AGROPECUÁRIA DOIS IRMÃOS S/A
ajuizou a
AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO no. 0003269-31.2005.8.11.0021
, contra
FELIPE BENTO DOS SANTOS e sua mulher e OUTROS
, em
06
/0
5
/
1998
. Confira:

A ação em questão tinha como objetivo a declaração de nulidade de PROCURAÇÃO lavrada no Livro 226, fls.248, do 2a Tabelionado de Goiânia-GO, datado de 02/10/1981,
outorgada pelos Srs. JOEL LOPES DE SOUZA e REINALDO HAUCK, para FELIPE BENTO DOS SANTOS,
bem como a nulidade dos demais atos praticados em decorrência desta, dentre eles o substabelecimento lavrado no Livro no 92, fls.58 do Cartório de 1o Ofício da Comarca do Barra do Garças-MT, datado de 21/02/1994,
para JOSÉ BONIFÁCIO
e a Escritura Pública de Compra e Venda lavrada também no ref
e
rido cartório, no livro no 372, fls.
103/106, em 21/02/1994.

A ação foi
julgada improcedente
, contudo, reformada em grau de recurso. Confira a parte dispositiva da sentença e a ementa, respectivamente:

O v. acórdão foi mantido pelo STJ no REsp no 575.113 -MT.

Após,
a
AGROPECUÁRIA DOIS CORAÇÕES S.A.
aviou o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em face de
FELIPE BENTO DOS SANTOS,
qualificados nos autos

(
I
D no
70980738
os autos principais
)
, objetivando o cumprimento do acórdão proferido pelo E. TJMT, que declarou “nula a escritura de compra e venda de fls. 41/44”, o pagamento de quantia certa consistente em honorários sucumbenciais.

Em
I
D no
70981551
dos autos principais
, foi recebido o cumprimento de sentença, com a determinação de expedição de CP para cancelamento da escritura pública de compra e venda, bem como determinada a intimação dos executados para pagamento dos honorários.

Em
I
D no
709
81577

dos autos principais
foi determinado o arquivamento dos autos.

Em
I
D no
709
81577

dos autos principais
, a exequente requereu o desarquivamento do feito, com a expedição de ofício ao CRI local para o cancelamento da matrícula no 2630, bem como o cancelamento da AV12-4.087 da matrícula no 4087 do CRI de Barra do Garças-MT.

Em
I
D no
80715554
dos autos principais
, foi apresenta
da
petição de terceiro interessado requerendo a intervenção no feito, a fim de seja preservado seu direito de copropriedade de 10,41% do imóvel sob matrícula de no 2.630 do CRI de Água Bora-MT, conforme anotação R-06-2.
630
,
protocolo
14745, em decorrência da sentença transitada em julgado proferida pelo Juízo da 1a Vara de Nova Xavantina-MT, processo 209/87.

Em
I
D no
92872865
dos autos principais
, a exequente requereu a regularização do polo passivo com a habilitação dos herdeiros do
ESPÓLIO DE FELIPE BENTO DOS SANTOS

e
ESPÓLIO DE CASSIUS VILARINHO DOS SANTOS
.

Em
I
D no
1
14995307 dos autos principais
, a executada
MEIRE JOSÉ DOS SANTOS

apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

Entre um ato e outro,
a parte requerida
MEIRE JOSÉ DOS SANTOS
e a
AGROPECUÁRIA DOIS CORAÇÕES S/A
, realizaram um acordo extrajudicial (
ID no 111731895
d
os autos principais
), tendo MEIRE repassado
o percentual de 50% (cinquenta por cento) de todo e qualquer valor recebido no tocante à alienação, bem como qualquer outra modalidade de oneração das referidas áreas objeto da procuração.

O executado
RAFAEL DE PAIVA LENZA
,
herdeiro de
FELIPE BENTO DOS SANTOS

peticionou em
I
D no
112635106
dos autos principais
, concordando com os termos do acordo
, conforme
ID no 112635106 dos autos principais
.

No
ID no 120950023 dos autos principais
, foi homologado por sentença o acordo, em
20/06/2023
:

"VISTOS.

AGROPECUARIA DOIS CORACOES S/A
ajuizou o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em face de
FELIPE BENTO DOS SANTOS e MEIRE JOSE DOS SANTOS
, qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a realização de acordo em Id 119479453, requerendo a homologação e extinção do feito.

Em seguida, foi determinada a intimação dos acordantes para manifestarem acerca do coproprietário Pedro Ribeiro, o que foi cumprido em Id. 120931611.

É o relatório. Fundamento e decido.

Não constatando qualquer irregularidade na avença firmada entre as partes, HOMOLOGO por sentença, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, o acordo entabulado entre as partes (Id 119479453), exclusivamente com relação a este feito, para que produza seus jurídicos e legais efeitos nos presentes autos.

Com relação ao item “vi.” do acordo, muito embora o processo administrativo não faz coisa julgada e não impede a atuação na esfera judicial, conforme bem ressaltou os acordantes na petição de Id. 119477740, a medida constritiva fora determinada por ordem de outro juízo (Juiz Diretor do Fórum), de modo que não cabe a este magistrado determinar a baixa do bloqueio da matrícula lançada por juízo diverso, eis que a competência do magistrado
esta

adstrita
ao processo sob a sua direção.

Portanto, cabem as partes formular pedido ao juízo do qual emanou a ordem, conforme já decidido em Id. 114995307, até porque, a princípio, o feito que tramitou na esfera administrativa que determinou o bloqueio foi extinto sem julgamento de mérito, não havendo a meu ver, empecilho para o seu desarquivamento para eventual retirada do bloqueio.

Não obstante,
determino
a expedição de ofício ao juízo da suscitação de dúvida sob no 1371-94.2016.811.0021, com a cópia desta decisão; do acordo formulado entre as partes (Id. 119479453), bem como do resultado da presente demanda (Id. 70979438 – págs. 35-40 e Id. 70980091 – págs. 01-04), a fim de tomar as providências que entender necessárias.

Oficie-se órgãos mencionado no pacto, informando acerca do acordo, conforme solicitado.

Custas e honorários, conforme acordado. Caso não acordado, custas pro rata (art. 90, §2, CPC).

Por fim, sem mais requerimentos,
DETERMINO
o envio dos autos ao
ARQUIVO DEFINITIVO
com as baixas necessárias, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido da parte interessada

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Jorge
Hassib
Ibrahim

Juiz de Direito”

No
ID no 120987714 dos autos principais
, o executado
RAFAEL DE PAIVA LENZA
, na qualidade de inventariante do
ESPÓLIO DE FELIPE BENTO DOS SANTOS
, impugnou o acordo extrajudicial,
em
20/06/2024
,

sob o argumento de que a
o analisar minuciosamente o conteúdo do acordo extrajudicial, verifica-se que a herdeira MEIRE JOSÉ DOS SANTOS, após o falecimento de seu pai FELIPE BENTO DOS SANTOS e antes da partilha judicial, assinou o instrumento de transação exclusivamente em seu nome,
sem a participação dos demais herdeiros ou do inventariante
.

No
ID no 120987723 dos autos principais
, encontra-se juntad
o
o
TERMO DE COMPROMISSO DE INVENTARIANTE
e no
ID no 120988393 dos autos principais
,
a CERTIDÃO DE ÓBITO
do executado
FELIPE BENTO DOS SANTOS
. Confira respectivamente:

No
ID no 121006524 dos autos principais
,
RAFAEL DE PAIVA LENZA
, na condição de inventariante do

ESPÓLIO DE FELIPE BENTO DOS SANTOS,
peticionou novamente em
20/06/2023
, requerendo reconsideração da sentença homologatória.

Posteriormente, devid
o
a impugnação do acordo apresentado pel
o
inventariante do ESPÓLIO DE FELIPE BENTO DOS SANTOS, o juiz singular determinou a suspensão o cumprimento da sentença homologatória no
ID no 121007638 dos autos principais
, que foi questionado pela parte contrária, devido ao exaurimento da prestação jurisdicional do juízo singular (
ID no 123947947 dos autos principais
).

Através da decisão de
ID no 123877741 dos autos principais
, foi rejeitada a impugnação apresentada
.

No
ID no 124056418 dos autos principais
, compareceu
WERONICA DE OLIVEIRA SANTOS
, alegando que
reside em Lisboa há cinco anos, e somente teve o conhecimento do falecimento de seu
p
ai há sete meses por meio de rede social
, afirmando
que
não
participou do acordo extrajudicial celebrado entre a
AGROPECUÁRIA DOIS CORAÇÕES S/A, MEIRE JOSÉ DOS SANTOS, ESPÓLIO DE CLÓVIS DO
AMARAL e EUSTÁQUIO SAULO PIMENTA NEVES
, bem como não outorgou mandato para que um de seus irmãos a representasse. Na mesma esteira não sabe esclarecer a este juízo o motivo de o espólio de
FELIPE BENTO DOS SANTOS
, não estar figurando como parte do processo, que é o procedimento correto, tendo em vista que os direitos creditórios relativos
à
demanda não pertencem unicamente a MEIRE JOSÉ DOS SANTOS.

A pretensão de
WERONICA DE OLIVEIRA SANTOS
foi indeferid
a
em
27/07/2023
,
sob o fundamento de que
foi proferida sentença no feito em favor da Agropecuária com trânsito em julgado desde 28/09/2014
, não havendo que se falar em direitos sucessórios nestes autos em razão do falecimento de FELIPE BENTO DOS SANTOS.

A
lém disso, o
ESPÓLIO DE FELIPE BENTO DOS SANTOS
já se encontra representado nos autos pelo herdeiro
RAFAEL DE PAIVA LENZA
, conforme termo de inventariante juntado nos autos, de modo que eventual insurgência quanto à representação do espólio nestes autos deve ser
postulada
pela via adequada
(
ID n
o
124248011
dos autos principais
).

Pois bem.

Em suma, o embargante alegou que o v. acórdão se mostra omisso, na medida que
não foi apreciado o pedido expresso de nulidade de todos os atos processuais realizados após o falecimento de
FELIPE BENTO DOS SANTOS
, incluindo a homologação do acordo sem a anuência de todos os herdeiros.

No caso, o requerido/executado
FELIPE BENTO DOS SANTOS
faleceu
em
11/11/2020
, quando já havia sido julgado o processo de conhecimento em
02
/09/20
0
4
em seu desfavor, com trânsito em julgado em
28
/09/2004
,
anulando todos os atos processuais, portanto, nada tinha a
receber. Pelo contrário, foi condenado no pagamento dos honorários advocatícios.

O cumprimento de sentença foi apresentado em
15/07/2008
, contudo, foi arquivado, sendo desarquivado em
24/09/2020
.

Ocorre que o executado
FELIPE BENTO DO SANTOS
, compareceu aos autos em
22/07/2022
, quan
d
o
,
em tese
,
já havia falecido
há

aproximadamente dois anos, defendendo a preclusão e o abandono da causa pela exequente, bem como prescrição intercorrente. Conf
i
ra a primeira e última página:

...

Aliás
,
quem
comunicou o falecimento do executado
FELIPE BENTO DOS SANTOS
foi o próprio exequente na petição
protocolada em
18/08/2022
, pugnando pelo desentranhamento das petições juntadas pelo seu advogado após seu falecimento, bem como requereu correção dos autos para
ESPÓLIO DE FELIPE BENTO DOS SANTOS
, além de determinar a intimação dos herdeiros.
Confira:

Portanto, conforme se
denota, o
exequente foi extremamente prudente ao
requerer
a regularização processual, não tendo a partir de então qualquer andamento os autos
, o que somente ocorreu após a regularização.

A herdeira
MEIRE JOSÉ DOS SANTOS

se habilitou nos autos, em
12/12/2022
, impugnando o cumprimento de sentença, pela prescrição intercorrente.

Posteriormente, a herdeira
MEIRE JOSÉ DOS SANTOS
realizou o acordo
se
comprometendo
em repassar à
AGROPECUÁRIA DOIS CORAÇÕES S/A
o percentual de 50% (cinquenta por cento) de todo e qualquer valor recebido no tocante à alienação, bem como qualquer outra modalidade de oneração das referidas áreas, ficando as matrículas em discussão como garantidoras da fiel execução des
s
e pacto extrajudicial que será nelas averbado após sua devida homologação pelo Juiz competente.

Em tese
,
tal acordo não teria validade, uma vez que os demais herdeiros
dele
não participaram. Contudo, o herdeiro
RAFAEL DE PAIVA LENZA
habilitou-se nos autos em
13/03/202
3
, tendo com patrono o mesmo advogado do pai – Dr. ALEX FAGUNDES DO AMARAL – com poderes para defende
r
o processo em que seu genitor era executado.

Em seguida, herdeiro
RAFAEL DE PAIVA LENZA
concordou com a homologação e informou que
tomou conhecimento de que as senhoras
ANA PAULA PARANAIBA DOS SANTOS e POLYANA PARANAIBA DOS SANTOS
, renunciaram
à
herança de seu pai,
CASSIUS VILARINHO DOS SANTOS
, conforme se constata das referidas Escrituras Públicas anexadas à presente petição.
Confira, respetivamente
,

pedido final da
concordância e
das
renúncias:

Portanto, os herdeiros do executado
FELIPE BENTO DOS SANTOS
se habilitaram nos autos e os herdeiros
CASSIUS VILARINDO DOS SANTOS
renunciaram
à
herança, portanto, tudo formalizado para homologação do acordo.

Inclusive
,
antes da homologação do acordo
,
o herdeiro

RAFAEL DE PAIVA LENZA
foi declarado inventariante
em
18/04/2023
, conforme acima se verifica no
TERMO DE COMPROMISSO DE INVENTARIANTE
.

Assim, t
udo formalizado,
principalmente com a habilitação do inventariante
RAFAEL DE PAIVA LENZA
, nada impedia d
e
o Juízo singular
HOMOLOGAR O ACORDO
, o que o fez
,
em
20/06/2023
, conforme acima transcrito.

Verifica-se
pelos acontecimentos
que a partir da morte de
FELIPE BENTO DOS SANTOS
, o cumprimento de sentença se manteve inerte, somente tendo seu normal andamento a partir da habilitação da herdeira
MEIRE JOSÉ DOS SANTOS

e
do herdeiro e inventariante

RAFAEL DE PAIVA LENZA
,
p
ortanto, não há que se falar em nuli
d
ade dos atos processuais
, pois todos os atos foram realizados regularmente.

No
mais, no
ID no 120987714 dos autos principais
, o inventariante
RAFAEL DE PAIVA LENZA
, em
20/06/2023
, ou seja, no mesmo dia da homologação
do acordo
,
protocolou um pedido de

IMPUG
NAÇÃO DO
ACORDO EXTRAJUDICIAL
,
alegando
na fundamentação
que a
transação
foi realizada
exclusivamente
por uma herdeira
,
sem a participação dos demais herdeiros ou do inventariante
.

Contudo, ao final
do pedido
requereu
a designação de uma
audiência por vídeo conferencia entre os advogados da Sra. Meire José dos Santos e os representantes legais do Espólio de Felipe Bento dos Santos
, com o intuito de retificar a avença estabelecida, bem como a retificação do acordo extrajudicial ora impugnado, a fim de que seja determinada a distribuição de 23% para o Espólio de Felipe Bento dos Santos, de acordo com a Escritura Pública de Compra e Venda registrada na matrícula R-01/2.630, do CRI de Água Boa-MT, ou, caso não seja acolhido o pedido pelos transatores no prazo legal, que seja observado o disposto no art. 850, cumulado com art. 104 do Código Civil.

Quanto ao primeiro aspecto
,
não é verdadeir
a
a alegação
do inventariante

que
d
o acordo participou somente uma herdeira.
Na realidade,
participou a herdeira
MEIRE JOSÉ DOS SANTOS

e

o próprio
e inventariante

RAFAEL DE PAIVA LENZA
,
representante legal do espólio
, o que por si só era mais que suficiente para realizar
e validar
o acordo.

Quanto ao segundo aspecto
(pedido final)
,
verifica-se que

a
preocupação do inventariante
não é de anular o acordo, mas sim,

de retificar
avença estabelecida, a fim de que seja determinada a distribuição de 23%
da propriedade do imóvel
para o
ESPÓLIO DE FELIPE BENTO DOS SANTOS
, de acordo com a Escritura Pública de Compra e Venda registrada na matrícula R-01/2.630, do CRI de Água Boa-MT
,
contudo, em se tratando
de distribuiç
ão de bens entre herdeiros,
est
e
poderá ser resolvido entre ambos
na partilha do inventário, se um
dos herdeiros
foi mais beneficiado que o outro.
Confira o requerimento final
da impugnação
:

Portanto, em momento
algum pugn
ou
no requerimento final pela

nulidade do acordo, e nem poderia alegar – até porque, tal acordo foi ratificado pelo
inventariante.

Não é de se olvidar que
a função de um inventariante é a de assumir as obrigações resultantes do patrimônio, organizar todos os bens e dívidas da pessoa falecida, representar o falecido em processos judiciais, prestar contas, providenciar documentos pertinentes ao inventário, pagar as
dívidas do falecido, conservar os bens inventariados e se empenhar em atender
à
s determinações do processo do inventário
,
s
endo assim,

e
ventual
descumprimento de suas obrigações deve responder
pelos seus atos

com os demais herdeiros.

Ainda,

conforme acima já ventilado,
na mesma data, em
20/06/2023
, o inventariante
RAFAEL DE PAIVA LENZA
pugnou pela
RECONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA
HOMOLOGATÓRIA
.

Todavia, a herdeira
MEIRE JOSÉ DOS SANTOS
questionou os pedidos, alegando inadequação da via eleita
, um
a
vez que com a sentença
,

resulta no exaurimento da prestação jurisdicional pelo Juiz singular.

Ao apreciar os pedido
s
, o juiz singular
corretamente
os indeferiu
,

sob o fundamento de que a transação é negócio jurídico perfeito e acabado
e
somente poderá ser rescindid
o
pela comprovação, em nova lide, de algum dos defeitos do negócio jurídico previstos nos artigos 138 e seguintes do Código Civil, bem como trata-se de cumprimento de sentença, que declarou a nulidade da “escritura pública de compra e venda” registrada na matrícula do imóvel a qual o impugnante se baseia para fundamentar a sua pretensão, de modo que com a anulaçãodo referido negócio jurídico
,
a propriedade do imóvel retornou a Agropecuária ora exequente, logo, não há qualquer expectativas de direito ao impugnante nestes autos.

Ainda, ponderou o juízo singular que, não se mostra razoável que o impugnante, após ter peticionado nos autos concordando com o acordo formulado entre a Agropecuária e a Sra. Meire, compareça em Juízo logo após a homologação do acordo alegando suposta nulidade, que, no seu entender, tendo o impugnante manifestado pela homologação, posterior inconformismo revela comportamento contraditório inadmissível em nosso ordenamento jurídico, em razão da preclusão lógica, que tem íntima relação
com o princípio da boa-féprocessual (art. 5
o
, do CPC), em especial com o princípio do
Venire
Contra
Factum

Proprium
.

Correto o entendimento do magistrado singular ao
defende
r
o comportamento contraditório do inventariante
/impugnante
,
que
após ter peticionado nos autos concordando com o acordo formulado entre a
AGROPECUÁRIA DOIS CORAÇÕES S/A

e a
herdeira
MEIRE JOSÉ DOS SANTOS
, compareça em Juízo logo após a homologação do acordo alegando suposta nulidade
.

Ora, como cediço, em observância à teoria dos atos próprios (ou proibição do
venire
contra
factum

proprium
) é vedado às partes exercer um status jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente. Em linhas gerais, a proibição de comportamento contraditório estipula a impossibilidade de contradição entre dois comportamentos, significando o segundo quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro.

Sobre o tema
, inclusive
do ST
J:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMULAÇÃO. NULIDADE. DOLO. MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRIVILEGIAR. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM (...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiçaé
firme quanto à aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório
. 6. Agravo interno não provido."
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1981356 MG 2021/0284768-0, Data de Julgamento:
22/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2022)

"AGRAVO DE PETIÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
A regra da vedação à expressão latina
venire
contra
factum

proprium
proíbe às partes comportamentos processuais contraditórios, sob pena de violação aos princípios da lealdade processual (princípios da confiança e da cooperação)
, e à cláusula geral de proteção da boa-fé objetiva - artigos 113, 187 e 422 do CC."
(TRT-3 - AP: 00021615920145030106 MG 0002161-59.2014.5.03.0106, Relator: Luiz Otavio Linhares Renault, Data de Julgamento: 15/12/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 16/01/2023.)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RENOVATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. O princípio da
boa fé
objetiva veda o chamado "
venire
contra
factum

proprium
" decorrendo daí que ninguém pode contrariar um comportamento praticado anteriormente, pois tal mudança de orientação, quebra a expectativa antes gerada, com ofensa à lealdade contratual. 2. Caracterizada a litigância de má-fé correta a imposição da multa de 5% sobre o valor atualizado da causa. Decisão mantida. Recurso desprovido com advertência do agravante, nos termos do art. 772, II,
cc
art. 774, do CPC."
(TJ-SP - AI: 22308880720188260000 SP 2230888-07.2018.8.26.0000, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 13/12/2023, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2023)

De igual sorte, correta a decisão do juízo
ao afirmar que a
transação é negócio jurídico perfeito e acabado
, somente poderá ser
rescindida pela comprovação, em nova lide, de algum dos defeitos do negócio jurídico previstos nos artigos 138 e seguintes do Código Civil
.

Ademais, vale reafirmar que
tanto a impugnação quanto o pedido de reconsideração, não têm condão para suspender prazo para eventuais recursos, tanto é que no
ID no 126893133 dos autos principais
, foi certificado o trânsito em julgado da sentença. Confira:

Sendo assim
, com o trânsito em julgado da sentença que homologou judicialmente o acordo, eventual alteração do
decisum
somente é possível mediante ação anulatória, nos termos do
artigo 966, § 4o, do CPC/15
:

“Art. 966.A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

§ 4oOs atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.”

Sobre o tema, inclusive do STJ e deste TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA
(ART.
966
, § 4o,
CPC
).
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A discussão nestes autos visa anular o próprio acordo judicial, de modo que acertada a decisão do magistrado a quo quando extinguiu o feito por ser inadequada a presente ação, eis que deveria o autor ter ajuizado
Ação Anulatória prevista no art
.
966
,
§ 4o
, do
CPC/2015
. 2.
R
egistre-se que quando as partes transacionam e resolvem o processo através da composição, o juiz profere uma decisão de homologação que atribui eficácia ao acordo, classificada como sentença de mérito. 3. Nesse caso, a impugnação seria mediante ação Rescisória ou anulatória
, a depender do conteúdo da sentença homologatória, conforme pacificado no Superior Tribunal de Justiça”
(
STJ –

AREsp
1404796 CE 2018/0311190-
,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2019,
DJe
03/05/2019)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO JUDICIAL – RECURSO PROPOSTO POR TERCEIRO – PRENTENSÃO DE ANULAR A SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O acordo homologado configura-se ato jurídico perfeito e acabado, e tem forma de sentença, obrigando as partes ao seu cumprimento.
A pretensão de anulação do acordo ou da sentença homologatória por terceiro é inadequada por via de recurso de apelação, diante da previsão contida no art. 966, § 4o do CPC
.”
(TJMT - AC: 00005732419978110014, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES
DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)

Enfim, diante de todas as circunstâncias, inexiste omissão ou erro material ou de fato
ou gravíssimo,
uma vez que após o falecimento de
FELIPE BENTO DO SANTOS
não houve qualquer
ato processual que justificasse a nulidade, aliás, o único andamento do processo após a sua morte foi realizado pelo seu próprio advogado, contudo, tal atitude foi reprimida pela exequente que requereu a regularização processual.

Ainda, não procede a alegação de erro gravíssimo
de
que
o

cumprimento de sentença foi ajuizado contra o
ESPÓLIO DE FELIPE BENTO DOS SANTOS
, quando, na verdade, a ação foi movida contra ele em vida, sem que houvesse regularização do polo passivo após seu falecimento.

Isto porque, de forma natural, após o trânsito em julgado
do processo de conhecimento
, o vencedor apresenta o cumprimento de sentença
contra
os vencidos, posteriormente, tendo conhecimento do falecimento de um deles
, é determinada a regularização do polo passivo, o que ocorreu no caso a pedido da exequente
, não justificando
,
a partir de então
,
a suspensão do processo previsto no
artigo 313, §§ 1o e 2o, do CPC/15,

A bem da verdade, quem movimentou os autos após o pedido de cumprimento de sentença e quando o executado
FELIPE BENTO DOS SANTOS
já estava morto
foi o seu advogado
.

De igual modo, não condiz com a realidade que

a homologação do acordo
se deu
sem a anuência de todos os herdeiros
– até porque, conforme bem explicitado acima, o acordo foi realizado
inicialmente pela herdeira
MEIRE JOSÉ DOS SANTOS

e
ratificado pelo inventariante

RAFAEL DE PAIVA LENZA
,
representante legal do espólio
, portanto,
d
entro da mais pura legalidade.

No caso, pelos argumentos trazidos na impugnação da homologação de acordo, o que transparece foi que houve arrependimento do inventariante do espólio no pacto, portanto, não justificando a sua nulidade
, sendo que eventuais proveitos econômicos de um herdeiro em detrimento de outro deve ser resolvido no inventário ou em ação própria em caso de nulidade do acordo envolvendo outros protagonistas.

Assim sendo
,
diante da inexistência de qualquer omissão ou erro material, bem como se as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, os embargos devem ser rejeitad
o
s, devendo o embargante se utilizar dos meios processuais cabíveis
para rediscutir a matéria.

Por
fim
,

a
parte embargante
prequestionou
dispositivos legais discutidos
ao longo do processo
.

Não é de se olvidar que
o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos – até porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024